Tribunal: STF
Processo: AO 2420
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da CF, na qual se impugna decisão tomada nos autos da Ação 0203900-75.1989.5.14.0002, em fase de execução na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. 



    O objeto do presente feito resume-se ao Agravo de Petição manejado por Audenir Araújo de Oliveira, nos autos do Processo 2039, encaminhado ao STF como corolário de deliberação correicional do TST.



    A insurgência está adstrita ao fato de que a impugnante deixou de ser incluída no rol dos Técnicos Administrativos que serão contemplados, via precatório, com a percepção de valores decorrentes de multa imposta à União pela ausência de seu reenquadramento funcional no prazo judicialmente assinalado. Argui-se desrespeito ao princípio da isonomia, porquanto outros servidores serão beneficiados com tal pagamento. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento da ação originária e, no mérito, requereu o não provimento do agravo de petição, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS DESEMBARGADORES DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AGRAVO DE PETIÇÃO. MULTA IMPOSTA À UNIÃO POR FALTA DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORES DENOMINADOS "AVULSOS". IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE FIXAÇÃO DO AN DEBEATUR E DO QUANTUM DEBEATUR. CRITÉRIOS DE CÁLCULOS. PATRIMÔNIO PÚBLICO. 



    1. Constatando-se que mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declararam impedidos ou suspeitos, há de ser reconhecida a competência especial do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do feito (art. 102, I, “n”, da CF).



    2. Ao disciplinar a convocação de magistrados de primeiro grau para substituição de desembargadores suspeitos ou impedidos, o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região não se amolda às diretrizes fixadas quer pela jurisprudência do STF, quer pela Resolução 72/2009/CNJ, e que, em última análise, assegurem o primado do juiz natural e a necessária imparcialidade dos órgãos judiciários, fundamentos do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal.



    3. Mesmo expedido o precatório requisitório, viável o reexame das quantias atribuídas aos credores, seja pelo Presidente do Tribunal, seja pelo Magistrado investido da jurisdição, para sanar erros materiais ou incorreções na aplicação dos critérios de cálculo. Lei 9.494/1997, art. 1º-E, e Resoluções 115/2010 e 303/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça.



    — Parecer pela admissão da ação originária e pelo conhecimento e não provimento do agravo de petição.”



    É o breve relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    Bem examinados os autos, inicialmente destaco que esta Suprema Corte possui competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da declaração lançada nos autos dando notícia de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declarou-se impedido ou suspeito para o julgamento do presente feito.



    Colhe-se dos autos que, no ano de 1989, o Sintero, na condição de substituto processual, ajuizou ação coletiva para reenquadramento dos servidores daquele antigo Território no Plano Único da Área de Educação, previsto na Lei 7.596/1987, o que ensejaria diferenças de até 140% nas suas remunerações. 



    No que toca ao conhecimento do presente recurso, observo que as declarações de impedimento e suspeição dos desembargadores do TRT14 – como supra afirmado - ocorreu em face do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002 como um todo, alcançando 5 dos 6 julgadores aptos a relatar os feitos a ele relacionados. Ocorre que a remessa dos incidentes a uma única desembargadora, em razão da impossibilidade de os demais membros poderem recebê-los, a toda evidência, fere o princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, XXXVII, de nossa Carta Magna, que veda, de forma peremptória, a existência de “juízo ou tribunal de exceção”. Tal vedação foi muito bem observada pelo Ministro Cezar Peluso, em caso análogo ao aqui tratado, no julgamento do AI 548.203-7/AL-ED, verbis: 



    “PROCESSO. Distribuição. Direcionamento injustificado da causa a determinado juízo. Ato não aleatório. Ofensa aos princípios do juiz natural e da distribuição livre, que asseguram a imparcialidade do juiz e integram o justo processo da lei. Nulidade processual absoluta. Desnecessidade de indagação de prejuízo. Recurso extraordinário conhecido e provido. Aplicação do art. 5º, XXXVII e LIV, da CF. Distribuição injustificada de causa a determinado juízo ofende o justo processo da lei (due process of law) e, como tal, constitui nulidade processual absoluta". (grifei).



     



    Observo, ademais, que a situação ora posta não deveria fazer incidir as regras previstas nos arts. 92, § 4º, e 95 do Regimento Interno do TRT14, ao impor o chamamento de juízes de primeiro grau em ordem à reconstituição do quórum do órgão julgador fracionário. Tal regramento assim dispõe:



    “Art. 92. Para a distribuição, deverá ser observado o procedimento a seguir, sequencialmente:



    [...] 



    § 4º O Relator será sorteado quando da distribuição e, não sendo possível, por ser necessária a convocação de Magistrados, tão logo o seja, quando, para tanto, após a convocação, os autos deverão ser encaminhados à Diretoria respectiva. 



    [...]



    Art. 95. Distribuído/redistribuído o processo para determinada Turma, serão convocados tantos Magistrados quantos forem os que estiverem suspeitos e/ou impedidos com relação àquele feito, naquela Turma. “



    Ocorre que tais previsões, ao disciplinar a convocação de magistrados de primeiro grau para substituição de desembargadores suspeitos ou impedidos, não se amolda às diretrizes fixadas pelo art. 3º da Resolução 72/2009 do CNJ, que dispõe: “Os juízes de primeiro grau substitutos de segundo grau, onde houver, deverão estar alocados em quadro ou classe especial da última entrância e nele providos por critérios objetivos previstos na lei local, e serão convocados para substituição ou auxílio em órgão julgador de segundo grau." (grifei). Isso não seria passível de cumprimento pelo tribunal local, à míngua de juízes substitutos em segundo grau aptos a compor esse quórum. 



    No mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar a especialidade da norma contida no art. 102, I, n, da Carta Constitucional, admitindo que regimentos internos de tribunais disciplinem o procedimento de substituição de magistrados, sempre e quando isso encontre respaldo em lei própria, e não apenas em mera previsão regimental. Tal circunstância foi proclamada na AO 1.231-7/MG-QO, da lavra do Ministro Celso de Mello: 



    “A ‘quaestio’ em análise, exatamente por versar o tema da convocação temporária de Juízes por designação do Tribunal de Justiça, para efeito de substituição de membros dessa Corte Judiciária, não se reduz, em função de sua própria essência, à simples condição de matéria passível de regramento por via unicamente regimental. Esse tema - cuja ‘sedes materiae’ só pode ser a instância normativa da lei - não comporta, nem admite, em consequência, que se proceda, mediante simples norma de extração regimental, à disciplina das convocações para substituição nos Tribunais de Justiça estaduais.



    Esse entendimento (que exige a instituição, por lei, de quadro permanente de Juiz Substituto de 2º Grau) - sufragado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 68.210/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - e que prestigia o postulado do juiz natural, cuja proclamação deriva de expressa referência contida na Lei Fundamental da República, tem sido observado pela jurisprudência desta Suprema Corte: ( ...) 



    É por isso mesmo que se revela de essencialidade inquestionável a função da lei, cujas prescrições - necessárias e insubstituíveis -, desde que fundadas em critérios gerais abstratos, impessoais e apriorísticos, ajustam-se, em face da própria natureza do instrumento a que aderem, às exigências do postulado do Juiz Natural. 



    Posta a questão nestes termos, é de ressaltar, com a doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ‘O Processo em sua Unidade - II’, p. 20, 1984, Forense; JOSÉ FREDERICO MARQUES, ‘Juiz Natural’, ‘in’ Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 46/446-459), a absoluta imprescindibilidade da lei - e não de qualquer outra espécie normativa dotada de menor grau de positividade jurídica - para disciplinar o próprio processo de substituição dos Juízes, inclusive nos órgãos colegiados que venham a integrar, tal como o fez, com absoluta correção, o Estado do Mato Grosso (Lei nº 8.006/2003). 



    No caso presente, como enfatizado, a substituição referida encontra fundamento na Lei Estadual nº 8.006/2003, que ‘Cria o cargo de Juiz de Direito Substituto no 2º Grau de Jurisdição e dá outras providências’". (grifos no original).



    Nesse sentido, tendo em vista a inaplicabilidade do regimento interno da Corte local e, consequentemente, a inocorrência de error in procedendo na ausência de convocação de magistrados de primeiro grau para composição de quórum de julgamento, a presente ação, de fato, comporta conhecimento por esta Suprema Corte.



    Passando ao agravo de petição, contudo, observo que o recurso não comporta provimento.



    Destaco, por oportuno, que a fase de liquidação dos créditos na supracitada ação transcorreu com a difícil tarefa de individualizar os beneficiários do título judicial, após a confecção de listas de credores pela União e pelo Sintero, abrangendo mais de 6 mil servidores. Os autos físicos encontram-se na origem, segundo informam os documentos acostados, com mais de 380 volumes.



    Outros tantos servidores que não estavam lotados em escolas de primeiro e de segundo graus à época passaram a reivindicar seus direitos como credores, em sua generalidade, servidores aposentados, aderentes de planos de desligamento voluntário ou ocupantes do cargo de técnico administrativo que estavam cedidos a outros órgãos. Estes servidores, por não terem alcançado acordo com a União e o sindicato, constituíram advogados e habilitaram-se nos autos de forma autônoma, a quem foi atribuída a nomenclatura de "preteridos", "avulsos" ou "excluídos", muitos deles obtendo êxito em suas pretensões. 



    Destaco, ademais, a intervenção do Conselho Nacional de Justiça para o enfrentamento de todas as dificuldades na tramitação da liquidação, sobrevindo confecção de minucioso relatório de saneamento da execução trabalhista, disponível em sua íntegra nos autos da AO 2.417/RO, a mim também distribuída, e também como primeiro documento do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002, acessível pelo PJe do TRT14. 



    No curso deste trabalho, realizou-se, em 26/5/2017, audiência com a participação da União, do Sintero, do MPT e de vários advogados, quando homologadas algumas contas de liquidação daqueles alcançados pela decisão de conhecimento, englobando servidores inicialmente admitidos pela União e pelo sindicato, assim como os chamados “avulsos”, ou seja, aqueles que individualmente se habilitaram nos autos, desprovidos da assistência sindical. Posteriormente, em 24/7/2017, foi estipulado o plano de ação para identificar as pendências existentes e propor soluções com o olhar posto na ultimação do processo executório.



     



    Criou-se, pois, uma comissão para estabelecimento de diretrizes a serem adotadas para a correta identificação dos valores devidos. O Juízo de piso definiu, forte nestas balizas, que os erros materiais não precluiriam e, por isso, desde que identificados, deveriam ser corrigidos a qualquer tempo.



    Aliás, anoto que o próprio CNJ, por intermédio da Resolução 115/2010 - vigente à época em que proferida a decisão agravada - , e atualmente pela Resolução 303/2019, com o viés do art. 1º-E da Lei 9.494/1997, dá aos tribunais a autoridade para a supervisão e revisão dos cálculos que redundarão em pagamento via precatório, forte nos dispositivos legais aludidos e nos princípios constitucionais atinentes à Administração Pública.



    Assim, em 16/3/2020 foi prescrita a reserva de valor suficiente para resguardar eventual direito ao pagamento da multa aos avulsos, antes da devolução dos saldos remanescentes dos precatórios antigos, calculada no importe máximo da sanção aplicada nos casos pretéritos. Naquela oportunidade, houve a seguinte manifestação do juízo da execução nos autos: 



    “03 - A questão da multa por falta de reenquadramento funcional dos ‘AVULSOS’ aos ditames desta ação de isonomia (id 7f79555), assim como a pretensão do próprio SINTERO quanto ao reenquadramento funcional dos substituídos, indistintamente, estão relacionadas intrinsecamente ao regime remuneratório dos professores e técnicos administrativos lotados em estabelecimentos de ensino de 1" e 2º graus do ex-território de Rondônia, considerando que o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei nº 7.596/87, de aplicação aos substituídos por força da "res judicata", sofreu inúmeras alterações no curso deste processo, como as decorrentes do DL nº 2.365/1987, da Lei 7.923/1989, da Lei nº 11.091/2005, da Lei nº 11.784/2008, etc. 



    Por isso, silente o executado quanto ao assunto, determino a expedição de ofício ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e ao Ministério da Educação para que indiquem o regime remuneratório aplicado aos substituídos desta ação a partir de 1987, no prazo de 30 dias, sob pena de multa e crime de desobediência.” 



    Sucessivamente, aos 16/4/2020, assim afirmou o Juízo da execução:



    “Além dos valores indicados nos itens 02 e 03 do despacho de 16/03/2020 (id 72fa4b4), antes da restituição dos saldos dos precatórios da isonomia dos professores e da multa dos técnicos administrados, existentes nas contas judiciais números 3800133744976, 700127232619, 3500108759570 e 3200127244463, também deverá ser reservado montante suficiente para o pagamento da multa por falta de enquadramento funcional aos beneficiários já identificados (ids 518d251, f8bc18c, etc). “



    Trata-se, pois, de estrita observância do devido processo legal, oportunizando-se à parte interessada o questionamento de todos os atos e procedimentos adotados pelo Juízo da Execução, da maneira mais equânime e menos gravosa possível. 



    Aliás, o relatório de saneamento elaborado pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho bem dispôs sobre as providências tomadas, no que toca à obrigatoriedade de revisão de inexatidões materiais ou incorreções na aplicação dos critérios de cálculo, verbis: 



    “O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promoveu correição extraordinária nesta 2ª VT-PVH, que culminou nas seguintes deliberações constantes no auto circunstanciado de correição, publicado em 07.08.2013: a) manter a suspensão de qualquer pagamento nos autos da reclamação trabalhista nº 0203900- 75.1989.5.1989.5.14.0002, assim como a expedição de novos precatórios requisitórias; b) determinar a revisão da listagem de beneficiários da reclamatória trabalhista, em especial quanto aos reais substituídos, redistribuídos, demitidos, falecidos com herdeiros, repetidos, aos que aderiram ao PDV e aos não localizados; e) determinar a revisão da conta de liquidação, em respeito e proteção ao erário”



    Conclui, assim, a PGR em seu parecer, verbis:



    “Com esse viés, a providência jurisdicional ora impugnada (fls. 53/61) enfrentou o pagamento da multa estipulada judicialmente, a cargo da União, como decorrência do não reenquadramento dos Técnicos Administrativos no tempo assentado para tal. 



    Para se chegar ao deferimento dos respectivos créditos em prol de apenas oitenta e oito servidores, ‘foram verificadas todas as decisões de deferimentos, checagem de liberações de valores por meio do SINTERO, expedição de alvará judicial para advogados, expedição de alvará ao próprio substituído, expedição de ofício ao banco para que a instituição financeira efetuasse o depósito do crédito na conta bancária do substituído etc, como já constatado no Relatório encaminhado ao CNJ (fls. 21.956-verso, vol. 100, autos principais)’ (item 08). 



    Mais à frente, no item 10 da decisão sob crítica, pôs-se de manifesto que ‘a amplitude do exame é a razão pela qual os nomes listados na relação atual divergem daqueles apresentados quando da verificação do mesmo tema no ano de 2015, no relatório apresentado ao CNJ ( .. .), pela quantidade reduzida de informações disponíveis à época quando comparadas às existentes no momento atual’.



    Somente no item 12, a situação na qual se enquadra a agravante viria a ser concretamente enfrentada. Assim dispôs o Juízo da Execução: 



    ‘Quanto aos demais servidores, tanto aqueles para os quais não foi determinado valor na lista conjunta, quanto aqueles que não constam em qualquer das listas, denominados "excluídos", "preteridos" etc, tendo em vista que a União e o Sintero não os reconheceram, pois não foram relacionados como detentores de direito pelas partes, indefiro o pagamento neste momento. Fica ressalvada a manifestação da União no que tange a tais servidores, em observância ao contraditório, no caso de o Juízo considerá-los aptos ao recebimento. Ausente a manifestação da União ou sendo esta negativa, ficam os substituídos sujeitos ao mesmo prazo recursai a ser determinado aos demais indeferidos quando da análise do pagamento da isonomia’. ( Grifo nosso.) 



    Conforme se depreende do que assinalado pela instância de origem, a tese de desrespeito à isonomia não se sustenta. Os servidores não reconhecidos pela União e pelo SINTERO como beneficiários da execução em curso no Processo 2039, ou seja, os chamados ‘avulsos’, ‘excluídos’, ‘preteridos’, deixaram de constar da listagem final dos contemplados com a multa decorrente do tardio reenquadramento funcional, mesmo se já reconhecido seu direito ao principal (ao reenquadramento).



    Às fls. 274, número de ordem 183, a recorrente é mencionada em parecer técnico da Advocacia-Geral da União (579-I/2017) como favorecida pela expedição de precatório. É o único instante, entre outros invocados no agravo de petição, em que comprovado que a agravante é beneficiária da decisão exequenda. 



    Os cálculos ofertados pela União, objeto do aludido parecer, foram devidamente homologados pelo Juízo da Execução (fls. 6, v. 2, destes autos). Acerca da multa, entretanto, a situação da impugnante não é exatamente simétrica à dos mais de 1.800 servidores atingidos por aquela conta acatada pelo Juízo (fls. 269/319), tampouco à dos 88 Técnicos Administrativos abrangidos pela certidão de fls. 29/36 e pelo alvará de fls. 38 (v. 2 destes autos). 



    O cenário que lhe diz respeito está circunscrito ao dos ‘avulsos’, ‘preteridos’ e ‘excluídos’, nos termos do item 12 da decisão agravada, em relação aos quais sequer o pleito foi apreciado em caráter definitivo. 



    [...]



    Mais tarde, esse particular aspecto da execução foi revisitado, tendo sido emitido o seguinte pronunciamento (8.5.2020): 



    ‘3.2 - A multa dos ‘AVULSOS’ ainda não foi constituída, considerando as diligências preconizadas no item 03 do despacho de 16/03/2020 (id 72fa4b4), por isso, ante a inexigibilidade do crédito neste momento ("an debeatur"), não há como determinar o seu valor ("quantum debeatur"), com a reserva de R$12.000.000,00 (id b7bab10), pois essa retenção impõe ao devedor uma onerosidade excessiva’. 



    Em razão disso, outros R$ 24.912.604,52 (vinte e quatro milhões novecentos e doze mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) foram reconduzidos aos cofres públicos. No mesmo provimento do dia 8.5.2020, acrescentou-se a esse respeito: 



    ‘3.3 - Por isso, tendo em vista que a Lei n. 13.463/2017 determina que os eventuais beneficiários atingidos pela devolução do recurso do precatório poderão receber o que lhes forem devidos por direito com a expedição de um novo precatório ou uma nova RPV, revejo os itens 3.1 do despacho de 16/03/2020 (id 72fa4b4) e 06 do despacho de 16/04/2020 (id 2a9cb6f), para determinar a devolução à UNIÃO de R$24.912.604,52 do saldo remanescente dos primeiros quatro precatórios, e o suficiente para completar esse valor da conta unificada, conforme os parâmetros para a restituição indicados no documento de id f28f7 a7, perfazendo o montante restituído à FAZENDA PÚBLICA FEDERAL em R$113.500.000,00’. (Grifo nosso.)



    Os comandos judiciais citados denotam a estima do Juízo da Execução para com o patrimônio público, em relação ao qual a legislação impõe especial e compreensível cautela.” 



    Em face do exposto, preliminarmente, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento ao Agravo de Petição.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, bem como ao Presidente do TRT14 e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Transitada em julgado, arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator